Tribunal: TJES
Processo: 5007530-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007530-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L M S TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA
A PESSOA JURÍDICA
–
CARÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
DA MEDIDA -
RECURSO DES
PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária só é concedido à pessoa jurídica no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (em especial se a declaração de pobreza é prestada pessoalmente por um de seus sócios), conforme se infere do enunciado sumular nº 481.

2. Não há elementos que indiquem a paralisação das atividades da empresa. Ao contrário, há prova de que, ao menos durante o ano de 2022 a empresa atuou, auferiu renda e a mera alegação de que possui dívidas (ou melhor, de que seu sócio possui dívidas), por si só, não demonstra sua hipossuficiência econômica para fins de deferimento dos benefícios da assistência judiciária de que cuida o art. 98, do CPC/2015.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8684417, por meio da qual indeferi a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

O cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar à agravante (
LM TRANSPORTES LTDA.
, pessoa jurídica) do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, rememoro que nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária só é concedido à pessoa jurídica no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (em especial se a declaração de pobreza é prestada pessoalmente por um de seus sócios), conforme se infere do enunciado sumular nº 481, no seguinte teor:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Vê-se, pois, que em se tratando de pessoa jurídica, não prevalece a presunção de hipossuficiência em seu benefício, como acontece no caso quando presente a pessoa física.

Atento aos documentos que instruíram o pedido formulado na ação originária (que se limita, basicamente, ao balancete de 2022) entendo que, conforme constatado pelo magistrado
a quo
, eles não são capazes de demonstrar a impossibilidade econômica da empresa agravante, de maneira que, por ora, não vejo motivos para alterar a decisão aqui impugnada.

Não há elementos que indiquem a paralisação das atividades da empresa. Ao contrário, o documento id 31872389 indica que, ao menos durante o ano de 2022 a empresa atuou, auferiu renda e a mera alegação de que possui dívidas (ou melhor, de que seu sócio possui dívidas), por si só, não demonstra sua hipossuficiência econômica para fins de deferimento dos benefícios da assistência judiciária de que cuida o art. 98, do CPC/2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.